Tribunal: TJSP
Processo: 1005283-87.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ÁREA LITIGIOSA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NA POSSE DOS AUTORES. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. Ação de interdito proibitório. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do mandado proibitório. Controvérsia que parte da correta

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ÁREA LITIGIOSA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NA POSSE DOS AUTORES. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. Ação de interdito proibitório. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do mandado proibitório. Controvérsia que parte da correta identificação acerca da divisa de imóveis pertencentes a autores e réu. Precedente deste E. Tribunal de Justiça que já havia reconhecido que a área maior, na qual se encontra o imóvel dos autores, deveria respeitar a divisa do imóvel do réu, tal como discriminado na matrícula cartorária. Com efeito, a cláusula "ad corpus" permite a venda do imóvel sem a necessidade de indicação de sua metragem exata (caso em que se estaria diante de uma cláusula "ad mensuram"). Entretanto, a cláusula "ad corpus" não impede a conclusão acerca da delimitação do imóvel, delimitação esta que consta da matrícula de no 9.773 do CRI de Itapetininga/SP, também na linha do precedente deste E. Tribunal envolvendo a área litigiosa. Falta de prova da prática de ameaça de turbação ou esbulho pelo réu. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.